Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-15.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público. Parcial Procedência. Inconformismo da autora. Inexistência de relação contratual entre os litigantes. Conclusão do laudo pericial que apontou divergências suficientes, de modo a não se poder atribuir à demandante a autoria das

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público. Parcial Procedência. Inconformismo da autora. Inexistência de relação contratual entre os litigantes. Conclusão do laudo pericial que apontou divergências suficientes, de modo a não se poder atribuir à demandante a autoria das assinaturas nos documentos apresentados pela ré. Indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da requerente. Evidenciada a má-fé da recorrida. Devolução em dobro que se impõe. Caracterizado o dano moral 'in re ipsa'. Indenização proporcional à gravidade da conduta lesiva e suas consequências. Valor arbitrado em R$ 838,00 que comporta majoração para R$ 5.000,00. Quantia suficiente para desencorajar a ré a reiterar o procedimento inadequado, sem implicar em enriquecimento sem causa da autora. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação (inferior a R$ 100,00). Importância aviltante e que desprestigia a atuação do profissional. Aumento para R$ 2.000,00, à luz dos parâmetros estabelecidos pelo § 2o, incisos I a IV, c.c. o § 8o, do artigo 85, do CPC/2015. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000012-15.2020.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante VANIA
REGINA
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
BENEFICIENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - ABAMSP -.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000012-15.2020.8.26.0222 -Voto no 40422
2
VOTO
: 40422
APELAÇÃO : 1000012-15.2020.8.26.0222
COMARCA
: GUARIBA
APELANTE(S): VANIA REGINA RIBEIRO
APELADO(S) : ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO
JUIZ (A)
: DANIELA DIAS GRACIOTTO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO, C.C. COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Associação
Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público. Parcial
Procedência. Inconformismo da autora. Inexistência de
relação contratual entre os litigantes. Conclusão do laudo
pericial que apontou divergências suficientes, de modo a
não se poder atribuir à demandante a autoria das assinaturas
nos documentos apresentados pela ré. Indevidos os
descontos efetuados no benefício previdenciário da
requerente. Evidenciada a má-fé da recorrida. Devolução
em dobro que se impõe. Caracterizado o dano moral 'in re
ipsa'. Indenização proporcional à gravidade da conduta
lesiva e suas consequências. Valor arbitrado em R$ 838,00
que comporta majoração para R$ 5.000,00. Quantia
suficiente para desencorajar a ré a reiterar o procedimento
inadequado, sem implicar em enriquecimento sem causa da
autora. Verba honorária fixada em 10% sobre o valor da
condenação (inferior a R$ 100,00). Importância aviltante e
que desprestigia a atuação do profissional. Aumento para
R$ 2.000,00, à luz dos parâmetros estabelecidos pelo § 2o,
incisos I a IV, c.c. o § 8o, do artigo 85, do CPC/2015.
Sentença reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.
VANIA REGINA RIBEIRO interpõe recurso de
apelação contra a r. sentença (fls. 167/170), proferida na ação
declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais, proposta contra ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR
PÚBLICO, que julgou o pedido parcialmente procedente para,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000012-15.2020.8.26.0222 -Voto no 40422
3
confirmando a tutela antecipada, declarar a inexistência da relação
jurídica entre as partes e, por consequência, a inexistência dos
débitos respectivos, bem como para condenar a ré a restituir, de
forma simples, os valores indevidamente descontados (R$ 83,80),
com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a
contar da citação, além de indenização por dano moral no importe
de R$ 838,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento e
acrescido de juros de mora a partir do evento danoso. Em razão da
sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas
judiciais, despesas processuais e verba honorária, arbitrada em
10% do valor atualizado da condenação.
Em seu recurso, a autora pretende a
majoração da indenização a título de danos morais para R$
10.000,00, em especial porque os descontos foram efetuados em
benefício de natureza alimentar. Almeja, ainda, a devolução em
dobro da importância descontada indevidamente, e a majoração
dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §§ 8o e
11o, do CPC. (fls. 175/195)
Contrarrazões foram apresentadas. (fls.
204/211)
É o relatório.
O pedido fundamenta-se no fato de que a
apelada realizou descontos indevidos no benefício previdenciário da
apelante, no valor mensal de R$ 41,90 (junho/2019 e julho/2019 -
fls. 20/21); alega não ter celebrado nenhum contrato com a
requerida ou autorizado as referidas cobranças.
Respeitado o posicionamento do douto Juízo
de primeiro grau, o recurso comporta provimento parcial.
Conforme resultado da perícia grafotécnica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000012-15.2020.8.26.0222 -Voto no 40422
4
foram encontradas divergências gráficas suficientes de modo a não
se poder atribuir à requerente a autoria das assinaturas apostas no
documento de autorização para “desconto da mensalidade de
sócio” do benefício previdenciário e “ficha de filiação”. (fls. 84/85)
Aliás, é de conhecimento deste relator a
conduta reiterada da demandada na realização de descontos
indevidos nos benefícios previdenciários dos aposentados, apesar
de inexistente qualquer vínculo com ela.
Portanto, uma vez que a cobrança não se
reveste de legitimidade, restou evidenciado que a requerida agiu
com má-fé, motivo pelo qual deve restituir o que foi pago
indevidamente, em dobro.
Acrescente-se, ainda, ser fato notório que
os descontos não autorizados em vencimentos e aposentadorias
extrapolam a esfera do mero aborrecimento e por isso configuram
dano moral indenizável.
Desta
maneira,
considerando
que
a
recorrida não comprovou a adesão da aposentada ao seu quadro
associativo, inexistente relação contratual entre as partes, razão
pela qual não há necessidade da prova do dano moral, pois este
ocorre in re ipsa, ou seja, por força dos fatos verificados.
Anote-se que nos meses em que ocorreram
as
cobranças
indevidas (junho e julho/2019), o benefício
previdenciário da requerente era de R$ 2.095,02, logo, não pode
ser considerado insignificante o desconto de R$ 41,90.
No que se refere ao quantum reparatório, é
certo que a indenização deve ser proporcional ao prejuízo sofrido
pela vítima, à intensidade da culpa e à capacidade econômica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000012-15.2020.8.26.0222 -Voto no 40422
5
financeira do agressor, de forma a compensar o ofendido sem
ocasionar o indesejado enriquecimento sem causa e sem implicar
em empobrecimento daquele que provoca o dano.
Ademais,
para
a
fixação
da
verba
reparatória, é de bom alvitre a utilização da teoria do desestímulo,
predominante em nosso ordenamento jurídico.
Referida teoria dispõe que o valor da
indenização deve refletir justa reparação, de modo a desencorajar
eventual reiteração do fato, sem, contudo, como já dito, implicar
em enriquecimento sem causa por parte da vítima da ofensa.
Atentando-se a esses parâmetros, no caso
em exame mostra-se razoável majorar o valor da reparação para
R$ 5.000,00.
Em se tratando de indenização por danos
morais, a correção monetária deve incidir a partir da data do
arbitramento, no caso, a data deste acórdão, consoante orientação
do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidada através da
Súmula 362, utilizando-se como referência a Tabela Prática deste
Tribunal.
Os juros moratórios, por sua vez, “fluem a
partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”, conforme redação da Súmula 54 do STJ.
No tocante à fixação da verba honorária,
não se discute que ela deve observar a complexidade e a natureza
da causa, bem como o grau de zelo do advogado e o local da
prestação dos serviços, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil/2015:
“Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000012-15.2020.8.26.0222 -Voto no 40422
6
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I o grau de zelo do profissional;
II o lugar de prestação do serviço;
III a natureza e a importância da causa;
IV o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.”
Essa
regra
é
de
caráter
objetivo,
reservando-se ao Magistrado a ponderação no tocante aos
patamares mínimo e máximo desses critérios.
Por outro lado, a fixação por equidade dos
honorários de advogado está restrita às hipóteses do artigo 85, §
8o, do CPC/2015 (“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito
baixo”).
A esse respeito, conforme ensina Humberto
Theodoro Júnior: “De forma contrária ao posicionamento adotado
pelo Código revogado, que admitia com largueza o arbitramento
por equidade, a legislação atual determinou a aplicação, em regra,
dos
critérios
objetivos
previstos
nos
§§
2o
e
3o
'independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive
nos casos de improcedência ou extinção do processo sem resolução
do mérito' (art. 85, § 6o). Assim, ainda quando a ação não resultar
em condenação nas ações constitutivas e declaratórias, o juiz
deverá observar aqueles critérios. Até mesmo nas sentenças
contrárias à Fazenda Pública, a lei nova evitou o emprego do
arbitramento de honorários por critério de equidade”. (in Curso de
Direito Processual Civil, 58a edição, Editora Forense, 2017, Rio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000012-15.2020.8.26.0222 -Voto no 40422
7
Janeiro, volume I, p. 316)
Muito
embora
não
se
vislumbre
complexidade na demanda, fato é que o arbitramento dos
honorários resultou em valor irrisório, que desprestigia o trabalho
desenvolvido pelo advogado. (valor original inferior a R$ 100,00).
Segundo anota Theotonio Negrão in “Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 47a ed.
Saraiva, 2016, nota art. 85:45, págs. 190/191:
“Nas
causas
de
pequeno
valor, os
honorários podem ser fixados acima do
valor atribuído a elas (STJ-1a T., Pet.
604-1, Min. Gomes de Barros, j. 15.8.94,
DJU 12.9.94; JTJ 260/241), especialmente
quando este não corresponder à realidade
(RJTJESP 48/147)” (grifado no original)
“Pequeno que seja o valor da causa, os
tribunais não podem aviltar os honorários
de advogado, que devem corresponder à
justa
remuneração
do
trabalho
profissional...”
É certo que para o seu arbitramento, deve o
juiz verificar o grau de zelo do profissional, a competência com que
concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa, o
tempo exigido, o lugar da prestação do serviço, evitando, ainda, o
aviltamento da atividade advocatícia.
Diante dessas premissas, e em observância,
sobretudo, aos parâmetros orientadores dos incisos I a IV, do § 2o
do artigo 85, do CPC/2015, combinado com o § 8o, desse mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000012-15.2020.8.26.0222 -Voto no 40422
8
artigo, pertinente o arbitramento da verba honorária em R$
2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra mais adequado para
retribuir condignamente a atuação do advogado.
A
correção
monetária
dos
honorários
advocatícios fixados em quantia certa incide a partir da data em
que foram arbitrados (julgamento da apelação).
Exclui-se a hipótese de incidência de juros
moratórios, a não ser que se configure a mora em sede de
execução. Com efeito, em se tratando de honorários decorrentes
de sucumbência, só se pode cogitar de mora do devedor
sucumbente após o trânsito em julgado da sentença e respectiva
execução.
Concluindo, a r. sentença é reformada, nos
termos acima explicitados.
Em respeito aos princípios da celeridade e
economia processual, recolha a ré, no prazo legal a ser contado a
partir da publicação do acórdão, a taxa judiciária para a juntada de
mandato (fl. 60), nos termos do artigo 48, § 2o, da Lei Estadual no
10.394/1970, com as alterações da Lei Estadual no 216/1974,
pena de inscrição na Divida Ativa do Estado.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta
e objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram
suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos os
argumentos deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000012-15.2020.8.26.0222 -Voto no 40422
9
confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel.
Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, com determinação.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator